Tribunal: TJMT
Processo: 1007243-97.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007243-97.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONEIFF BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA SANTOS - CPF: 816.253.401-68 (APELADO), ACEMAR DE MOURA RODRIGUES - CPF: 362.329.201-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INIMPUTABILIDADE – ‘JUS ACCUSATIONIS’ –

PRETENSÃO RECURSAL –

PRONÚNCIA – PROVA –SUFICIÊNCIA – REALIDADE DELITIVA E SUFICIÊNCIA DA AUTORIA PRESENTES – INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA – RECORRIDO POSSUIDOR DE

ESQUIZOFRENIA PARANOIDE (CID-10 F20.0) –

IRRETOCABILIDADE

–

RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a inimputabilidade do acusado por meio de laudos periciais oficiais que atestam ser ele portador de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0), tornando-o totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de autodeterminar-se conforme esse entendimento, impõe-se a manutenção da sentença de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

O exercício do direito constitucional ao silêncio pelo acusado durante o interrogatório judicial não configura tese defensiva autônoma capaz de afastar a aplicação do art. 415, parágrafo único, do CPP, especialmente quando a defesa técnica pauta-se exclusivamente na tese de inimputabilidade.

A medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico por prazo mínimo de 03 (três) anos mostra-se adequada e proporcional à gravidade do crime e à periculosidade do agente, conforme atestado pelo perito oficial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu sumariamente o acusado Joneiff Benedito Ribeiro de Souza Santos,
diante da inimputabilidade
, da prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 299 (falsidade ideológica), na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo aplicada a medida de segurança, consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a sua falta em outro estabelecimento adequado com acompanhamento psiquiátrico e uso contínuo das medicações necessárias, por tempo indeterminado, mas, com prazo mínimo de 03 (três) anos.

Inconformado, o representante ministerial interpôs recurso a fim de que seja feita a reforma da r. sentença, sustentando que o acusado não seria inimputável, devendo ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela total improcedência do recurso ministerial.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). ROBERTO APARECIDO TURIN, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 241892693)

“SUMÁRIO: ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – INIMPUTABILIDADE PENAL RECONHECIDA COM BASE EM LAUDOS PERICIAIS OFICIAIS QUE ATESTAM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE, FOI DETERMINADA A INTERNAÇÃO POR PRAZO MÍNIMO DE 03 ANOS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE DOENÇA MENTAL E AUSÊNCIA DE SURTO DURANTE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – LAUDOS CONCLUSIVOS E HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE – COMPROVAÇÃO DA ESQUIZOFRENIA PARANOIDE POR LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTO DE FAMILIARES – ÚNICA TESE DEFENSIVA FOI A INIMPUTABILIDADE – DIREITO AO SILÊNCIO NÃO PODE SER INTERPRETADO EM DESFAVOR DO RÉU – MEDIDA DE SEGURANÇA PROPORCIONAL À PERICULOSIDADE DO AGENTE – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Inicialmente, transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

"No dia 11 de maio de 2022, por volta das 05h30, na residência particular situada na Rua Princesa Diana, n° 11, Quadra 212, Bairro Altos da Serra I, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, por motivo fútil, com o emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante golpes de arma branca (apreendida), matou a vítima Acemar de Moura Rodrigues, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n° 1.1.01.2022.012712-01 (anexo), que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, o denunciado era casado com Werica de Araujo Rodrigues Ribeiro de Souza, filha da vítima, sendo que ambos moravam na casa do ofendido. Consta dos autos que, o denunciado é uma pessoa agressiva e já havia ameaçado de morte a sua esposa e seus familiares, em diversas ocasiões, por motivos banais.

No dia anterior ao crime (10/05/2022), o denunciado, demonstrando uma reação desproporcional, disse a sua convivente que o pai desta estava querendo morrer, pois estava incomodado com o barulho da faxina que a vítima fazia na residência.

No dia do crime, a vítima estava no banheiro de sua casa, se arrumando para ir trabalhar, quando foi surpreendido pelo denunciado, que arrombou a porta, e lhe desferiu vários golpes de arma branca, vindo a falecer no local.

Depreende-se dos autos que o denunciado cometeu o crime por motivo fútil, em razão de se incomodar e reagir de forma desproporcional a questões relacionadas a convivência diária, com emprego de meio cruel, causando sofrimento intenso e desnecessário ao ofendido e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada de inopino quando encontrava-se desarmada e se arrumava para ir trabalhar, de modo que não pôde esboçar nenhuma reação de defesa.

Extrai-se dos autos, que o denunciado, quando interrogado perante a Autoridade Policial, inseriu declaração falsa em documento público ao informar de forma inverídica seu nome, data de nascimento, naturalidade, filiação e nome da esposa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante."

Passo à análise do recurso.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que o apelado não seria inimputável, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alega que o acusado estaria simulando doença mental e que não apresentou surtos durante o período de prisão preventiva.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto a esses elementos. A questão central do recurso refere-se exclusivamente à capacidade mental do acusado ao tempo do fato.

Conforme o laudo pericial psiquiátrico no 112.1.06.9067.2024.183019-A01, elaborado por perito oficial, restou concluído de forma categórica que o acusado, ao tempo do fato, encontrava-se em surto psicótico, sendo portador de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0), o que o tornava totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito de seus atos e de se autodeterminar conforme esse entendimento.

Posteriormente, após impugnação ministerial, foi elaborado laudo complementar (no 112.1.06.9067.2024.183019-B01), no qual o perito oficial reafirmou sua conclusão, detalhando que:

"Pode-se concluir que o periciado, ao tempo do fato delituoso encontrava-se em SURTO PSICÓTICO, caracterizado pelo prejuízo do seu juízo crítico, alucinações auditivas e delírios místico e persecutórios. Dessa maneira, pode-se concluir que ao tempo do delito cometido, o periciado era acometido por patologia mental psicótica codificada pela CID-10: F20.0 (ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE)."

O perito ainda esclareceu que: "
a esquizofrenia é um transtorno mental no qual o doente perde (total ou parcialmente) o contato com a realidade objetiva. Os pacientes com esta desordem psíquica costumam ver, ouvir e sentir sensações que não existem na realidade.
"

Importante destacar que o laudo pericial foi devidamente homologado pelo juízo de primeiro grau, após análise criteriosa das impugnações apresentadas pelo Ministério Público. Ademais, o perito teve acesso a todos os documentos necessários para a elaboração de seu parecer técnico.

O argumento ministerial de que o acusado estaria simulando doença mental não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. O diagnóstico de esquizofrenia paranoide foi estabelecido com base em critérios técnicos e científicos por profissional habilitado, após avaliação detalhada do quadro clínico do acusado.

Quanto à alegação de que o acusado não apresentou surtos durante o período de prisão preventiva, tal circunstância não afasta o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Como bem explicado pelo perito, trata-se de doença que pode ser controlada através de medicamentos e acompanhamento psicoterápico, permitindo ao indivíduo levar uma vida mais equilibrada. Além disso, o fato de o acusado estar recebendo tratamento adequado durante a custódia pode explicar a ausência de novos surtos.

Ademais, o depoimento do informante Juarez Pereira dos Santos corrobora o histórico de transtornos mentais do acusado, ao relatar que este "tomava remédio para doenças mentais desde os 15 anos de idade" e que "tinha mania de perseguição, que alguém quisesse fazer alguma coisa para ele".

No que tange à alegação ministerial de que o exercício do direito ao silêncio pelo acusado durante o interrogatório judicial configuraria tese defensiva diversa da inimputabilidade, não merece prosperar. O direito ao silêncio é garantia constitucional que não pode ser interpretada em desfavor do réu, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a defesa técnica do acusado pautou-se exclusivamente na tese de inimputabilidade penal, não havendo controvérsia quanto à autoria ou materialidade dos delitos imputados. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INIMPUTABILIDADE COMO TESE ABSOLUTÓRIA ÚNICA DEDUZIDA – PRECEDENTES DO STJ E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – IDIOSSINCRASIAS COMPROVANDO O ACERTO DA DECISÃO PRIMEVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo possível concluir que a defesa tenha efetivamente sustentado tese meritória diversa da inimputabilidade do réu, há observância à dicção do art. 415, parágrafo único do CPP, restando inócua a providência almejada de reforma da r. decisão singular, notadamente diante das peculiaridades constatadas na hipótese dos autos. Absolvição sumária mantida. Recurso conhecido e desprovido" (TJ-MT 00146815120098110042 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2022).

Portanto, verificada a inimputabilidade do acusado, a absolvição sumária é medida que se impõe, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, com a consequente aplicação de medida de segurança, conforme determina o art. 97 do Código Penal.

No caso em tela, considerando a gravidade do crime cometido e a periculosidade do agente, atestada pelo perito oficial ao responder que "devido à presença de sintomas psicóticos ativos, periciado permanece com alto risco de violência", a medida de segurança imposta, consistente na internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico por prazo mínimo de 03 (três) anos, mostra-se adequada e proporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso ministerial, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025